Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Conflito de Competência n. 1016954-63.2019.8.11.0000
Suscitante: Clautur Viagens e Turismo Ltda.
Suscitados: Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá e Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda., em face do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá e do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Sustenta a Suscitante que a competência para julgar as ações e incidentes decorrentes dos litígios, quanto às concessões para o transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, é da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, porque são inerentes ao cumprimento do TAC, firmado no bojo da Ação de Execução n. 828-07.2011.8.11.0041, em trâmite por aquele Juízo.
Noticia que a referida execução é oriunda da Ação Civil Pública n. 2933-73.1999.811.0041, ajuizada pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, que foi julgada por aquele Juízo.
Desse modo, a Suscitante defende que o Pedido de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, proposto pelo Consórcio Metropolitano de Transportes, contra o Estado de Mato Grosso, em que se discute o Chamamento Emergencial n. 02/2019-SINFRA/MT – objetivando, especificamente, suspender a contratação do MIT 1 – Lote II, do STCRIP/MT –, foi distribuído para a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, contudo, incompetente para processar e julgar a demanda.
O fundamento é que a Vara Especializada de Cuiabá está preventa para apreciar todas as questões relacionadas ao cumprimento do acordo judicial e, considerando que os procedimentos do Chamamento Público para Contratação Emergencial, decorre do TAC, a competência do Juízo da Vara Especializada de Várzea Grande deve ser contestada.
Por fim, aduz o Autor que ambos os Juízes se declararam competentes para julgar ações sobre questões da concessão pelos trechos de transporte intermunicipal do Estado de Mato Grosso.
Feitas essas considerações, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002. No mérito, requer seja declarada a competência do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.
O incidente foi distribuído à minha relatoria. Antes de apreciar o pedido de liminar, verifiquei que o Suscitante impugnou a questão da competência, no bojo no Pedido de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, pelo qual à luz do artigo 952, do CPC, o conflito de competência não seria factível, razão porque, determinei a manifestação da parte interessada (id n. 23902976).
O Suscitante defendeu ser caso de incompetência absoluta e, portanto, não se aplica a regra mencionada (id n. 25529991).
É o relatório. Decido.
Como constou da síntese, o suscitante neste Conflito, pede o seguinte:
"seja deferida em caráter liminar inaudita altera pars , a imediata suspensão das decisões proferidas nos autos do processo PJE no 1011893 -21.2019.8.11.0002 ;
Vê-se que o conflito em mesa, é o de natureza positivo.,
Sem embargo de discussão de o caso ser de competência absoluta ou relativa, a matéria ventilada neste incidente ocorre em torno da prevenção ou não do juízo, em processar e decidir questões atinentes à implementação do TAC, que ensejou o Chamamento Emergencial n. 02/2019-SINFRA/MT, dos serviços públicos de transporte intermunicipal.
Oportuno contextualizar os fatos debatidos nas inúmeras ações propostas nos Juízos de Cuiabá e Várzea Grande.
Extrai-se dos autos que o Pedido de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Consórcio Metropolitano de Transportes, contra o Estado de Mato Grosso, na qual discute o Chamamento Emergencial n. 02/2019-SINFRA/MT, objetivando, especificamente, suspender a contratação do MIT 1 – Lote II, do STCRIP/MT, foi distribuído para a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por dependência à Ação n. 1002467-82.2019.8.11.0002.
A título de esclarecimento, na referida ação, houve interposição do Agravo de Instrumento n. 1006278-56.2019.8.11.0000, no qual, eu como relator, acolhi a arguição de incompetência e determinei que a demanda fosse remetida para a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que é preventa para apreciar os pedidos, em razão da conexão com os autos do Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental n. 15714-71.2018.8.11.0041, apensada à Ação de Revisão do Equilíbrio-Econômico Financeiro do Contrato de Concessão n. 7940-17.2017.8.11.0041.
Nota-se que a Ação – objeto desse Conflito de Competência – foi distribuída por dependência com a Ação n. 1002467-82.2019.8.11.0002, contudo, possuem objetos diversos e partes diversas também.
No presente caso, o Consórcio Metropolitano de Transportes objetiva a suspensão dos atos/processos de contratação emergencial do MIT 1 – Lote II, do STCRIP/MT, decorrente do Chamamento Público n. 02/2019-SINFRA/MT, bem como a abstenção de instauração de novo processo de contratação emergencial do MIT 1, porque opera naquele trecho há anos.
Tanto no Primeiro Grau, quanto no Segundo Grau, por meio dos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1016154-35.2019.8.11.0000 e 1014610-12.2019.8.11.0000, foram sobrestados os efeitos do edital, no qual, foi vencedora a empresa Clautur Viagens e Turismo Ltda., e mantido o Consórcio na operação de transporte intermunicipal.
De outro norte, a Ação n. 1002467-82.2019.8.11.0002, relaciona-se com o Processo Administrativo da AGER n. 441574/2018, que objetiva reajustar o valor da tarifa do serviço de transporte coletivo intermunicipal do trecho Cuiabá/Várzea Grande, ou seja, evidencia-se, assim, que as ações não são conexas entre si, a ensejar a distribuição das demandas por conexão, portanto, para a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Posto isso, tenho que, aparentemente, a insurgência do Suscitante tem razão de ser, no que tange à não competência da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, para julgar e processar a Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, por fundamento na prevenção à Ação de Procedimento Comum com Pedido de Tutela Antecipada n. 1002467-82.2019.8.11.0002.
Com efeito, o artigo 955, caput, do Código de Processo Civil, assim prevê:
Artigo 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Nessa toada, em que pese ao Suscitante postular a suspensão das decisões proferidas no bojo da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, com fulcro no dispositivo retromencionado, determino o sobrestamento da tramitação destes autos, até o julgamento do mérito do presente incidente processual.
Forte nessas razões, defiro, em parte, o pedido de liminar.
Com base no rito procedimental do conflito de competência, previsto nos artigos 951 e seguintes, do CPC, intimem-se os Suscitados para que, querendo, manifestem-se, no prazo legal.
Colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem-me conclusos os autos para o julgamento.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.